Tribunal: TJSP
Processo: 0002789-45.2016.8.26.0346
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Disparo de arma de fogo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastreado em confissão e depoimento coerente e harmônico de testemunha – Suficiência à aferição da realização do tipo de disparo de arma de fogo, bem como de sua autoria e dolo, independentemente de ter a conduta do agente exposto a integridade física de outrem a eventual risco
A confissão e as palavras de testemunha, se

Ementa:

Disparo de arma de fogo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastreado em confissão e depoimento coerente e harmônico de testemunha – Suficiência à aferição da realização do tipo de disparo de arma de fogo, bem como de sua autoria e dolo, independentemente de ter a conduta do agente exposto a integridade física de outrem a eventual risco
A confissão e as palavras de testemunha, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, são elementos de convicção hábeis, tanto para confirmar a realização do tipo penal de disparo de arma de fogo, quanto para atestar sua autoria e dolo.